Tribunal: TJES
Processo: 5000568-46.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000568-46.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FRANCISCO DE BARCELLOS RANGEL FILHO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO À SAÚDE –AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Agravo de Instrumento objetivando a revogação de tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Lenvatinibe, pleiteado em razão de diagnóstico de hepatocarcinoma. O agravante, Estado do Espírito Santo, alegou incompetência do juízo estadual, defendendo a necessidade de litisconsórcio passivo com a União e a remessa dos autos à Justiça Federal, com base no Tema 1234 do STF. A decisão recorrida foi favorável ao agravado, fundamentando-se na responsabilidade solidária entre os entes federativos e na gravidade da doença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, bem como a obrigação solidária do Estado agravante no fornecimento de medicamento não padronizado, diante da alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos essenciais à vida e saúde dos cidadãos. A decisão de origem está em consonância com o Tema 1234 do STF, que reconhece a competência do juízo estadual em demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, quando ajuizadas exclusivamente contra os entes locais. Comprovados o perigo de dano e a probabilidade do direito, a tutela de urgência foi corretamente deferida.

I
V – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos abrange o fornecimento de medicamentos essenciais, ainda que de alto custo ou não incorporados ao SUS. 2. Demandas judiciais envolvendo medicamentos não padronizados, ajuizadas contra entes estaduais ou municipais, permanecem na Justiça Estadual, conforme parâmetros do Tema 1234 do STF. 3. Comprovados os requisitos da tutela de urgência, impõe-se o deferimento da medida para resguardar o direito fundamental à saúde."

_________

Dispositivo relevante citado
: CF/88, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS; APL-RN 5000494-79.2021.8.21.0065; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 28/02/2024; DJERS 29/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000568-46.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO:
FRANCISCO DE BARCELLOS RANGEL FILHO

RELATOR:
DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO À SAÚDE –AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

01. Agravo de Instrumento objetivando a revogação de tutela de urgência que determinou o fornecimento do medicamento Lenvatinibe, pleiteado em razão de diagnóstico de hepatocarcinoma. O agravante, Estado do Espírito Santo, alegou incompetência do juízo estadual, defendendo a necessidade de litisconsórcio passivo com a União e a remessa dos autos à Justiça Federal, com base no Tema 1234 do STF. A decisão recorrida foi favorável ao agravado, fundamentando-se na responsabilidade solidária entre os entes federativos e na gravidade da doença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, bem como a obrigação solidária do Estado agravante no fornecimento de medicamento não padronizado, diante da alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pelo fornecimento de medicamentos essenciais à vida e saúde dos cidadãos. A decisão de origem está em consonância com o Tema 1234 do STF, que reconhece a competência do juízo estadual em demandas relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, quando ajuizadas exclusivamente contra os entes locais. Comprovados o perigo de dano e a probabilidade do direito, a tutela de urgência foi corretamente deferida.

I
V – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A responsabilidade solidária dos entes federativos abrange o fornecimento de medicamentos essenciais, ainda que de alto custo ou não incorporados ao SUS. 2. Demandas judiciais envolvendo medicamentos não padronizados, ajuizadas contra entes estaduais ou municipais, permanecem na Justiça Estadual, conforme parâmetros do Tema 1234 do STF. 3. Comprovados os requisitos da tutela de urgência, impõe-se o deferimento da medida para resguardar o direito fundamental à saúde."

_________

Dispositivo relevante citado
: CF/88, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS; APL-RN 5000494-79.2021.8.21.0065; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 28/02/2024; DJERS 29/02/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares-ES, buscando o fornecimento do medicamento Lenvatinibe. A parte autora já havia solicitado administrativamente o remédio, mas não obteve resposta.

O Natjus confirmou que o medicamento possui registro na Anvisa e é indicado para o caso. Documentos médicos anexados à petição inicial demonstraram a gravidade da doença e a necessidade do medicamento, diante do insucesso de outros tratamentos.

Com base no artigo 300 do CPC, a decisão reconheceu a probabilidade do direito, comprovada pelo laudo médico, e o perigo de dano, devido à gravidade da doença e ao risco de agravamento. Foi concedida a tutela de urgência para que o medicamento seja fornecido no prazo de 20 dias, sob pena de bloqueio de valores.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Agravo de Instrumento e objetiva a revogação da Tutela de Urgência, alegando a incompetência do juízo originário, haja vista que a União deveria integrar o polo passivo da ação como litisconsorte passiva necessária, em conformidade com o entendimento do STF no Tema 1234 (RE 1.366.243/SC). Assim, o autor deveria ser intimado para emendar a petição inicial com a inclusão da União e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal, competente para processar e julgar a causa.

Não foi concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, como se vê no ID 9619952.

O agravado apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença guerreada.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto não merece provimento.

Inicialmente, cabe destacar que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Ressalto que o entendimento que prevalece nos tribunais reitera a responsabilidade solidária entre os entes públicos, o que torna plenamente possível compelir o Estado agravante ao fornecimento de medicamentos não padronizados e de alto custo, desde que necessários ao tratamento de saúde do paciente. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO SUS.
RUXOLITINIBE 20MG (JAVAKI). OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.366.243/SC (TEMA 1.234 DO STF). MANUTENÇÃO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO PELA PRESTAÇÃO DE SAÚDE, NA FORMA DO ART. 196 E DO ART. 23, INCISO II, AMBOS DA CF/88. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO MÉRITO. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA, NA FORMA DO ART. 85, §§2º E 8º, DO CPC. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO FORMA DE ATUALIZAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. Em sessão virtual realizada em 19/04/2023, o Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, referendou a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, ao analisar pedido de tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, em 17/04/2023, definindo que até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral deverão ser observados os seguintes parâmetros: (...) 5.1. Nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: A composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2.
Nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: Devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. Diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. Ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 2.
A hipótese dos autos enquadra-se no item 5.2 da ementa da decisão da tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (Tema 1234 do STF), visto que o fármaco pleiteado, apesar de possuir registro na ANVISA, não consta na RENAME 2022, ou seja, não está incluído nas listas do SUS, impondo-se a manutenção dos autos na Justiça Estadual, já que a parte autora não direcionou, por ocasião do ajuizamento, a demanda contra a União, mas apenas contra o Estado do Rio Grande do Sul, que responde solidariamente pelo fornecimento do tratamento medicamentoso postulado.
3.
A responsabilidade solidária dos entes federativos é prevista constitucionalmente e o pedido da parte autora encontra guarida nas disposições do art. 196 e do art. 23, inciso II, da CF/88, sendo que eventual divisão de competências no âmbito administrativo, não exclui a responsabilidade dos demais entes públicos pelo fornecimento do tratamento medicamentoso devido aos cidadãos, porquanto não pode se sobrepor a um dever constitucionalmente estabelecido. Assim, o ente público demandado deve ser responsabilizado pelo fornecimento do medicamento pleiteado
. 4. Caso em que restaram preenchidos os requisitos do TEMA 106 do STJ, impondo-se a confirmação da sentença no ponto, visto que
a parte autora logrou demonstrar a imprescindibilidade e necessidade do fármaco postulado e a ausência de similar com os mesmos efeitos nas listas do SUS, além da impossibilidade de custear o tratamento oncológico sem prejuízo do próprio sustento.
5. Em demandas de saúde, com proveito econômico inestimável, a fixação da verba honorária se dá por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC. Caso concreto em que a verba honorária estabelecida na sentença hostilizada está acima do parâmetro adotado por este Órgão Fracionário, impondo-se a sua minoração. 6. A atualização dos consectários legais (correção monetária e juros de mora) incidentes sobre a verba honorária deve se dar unicamente pela Taxa SELIC, tendo sido publicada a Emenda Constitucional nº 113, com efeitos a partir de 09/12/2021, que prevê em seu art. 3º: Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS; APL-RN 5000494-79.2021.8.21.0065; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 28/02/2024; DJERS 29/02/2024). (Grifo nosso)

Dessa forma, entendo por bem não acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, por não ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário com a União.

No caso dos autos, restou devidamente demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito do autor, que foi comprovadamente diagnosticado com HEPATOCARCINOMA – CID 10 C 22.0, como demonstrado no laudo médico (ID 48093964, processo n. 5010336-49.2024.8.08.0030).

Ademais, o NAT se manifestou favoravelmente ao fornecimento do tratamento para o agravado (ID 48472442, processo n. 5010336-49.2024.8.08.0030).

Assim, entendo que a decisão do juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência à parte agravada se mostra adequadamente fundamentada, estando em consonância com o entendimento que prevalece no STJ, STF e no TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)